Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026737-45.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : GISELLY CRISTIANE SIMADON
Agravado : PLÍNIO MÁRCIO BONINI
Número do Protocolo : 1026737-45.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELLY CRISTIANE SIMADON contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Partilha de Bens” (Proc. no 1051199-74.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra PLÍNIO MÁRCIO BONINI, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, formulado pela autora/agravante, para que fosse ordenada “busca e apreensão de documentos (...) nos endereços das sedes das empresas do requerido, visando coibir atos dilapidatórios”, bem como para que fosse “decretada a indisponibilidade dos bens (...) para que não haja prejuízo para a autora”; a douta juíza não divisou a presença da “alegada urgência noticiada pela requerente”, notadamente porque “a venda de dois veículos, que dá suporte fático para alegação de dilapidação do patrimônio, foi realizada nos dias 07/08/2018 e 14/08/2018”, mais de um ano e meio antes do ajuizamento da demanda (cf. Id. no 73414995).
A agravante reafirma que viveu em união estável com o réu desde julho de 2001 até julho de 2018, quando então ele resolveu “sair de casa de forma inesperada”, e, para evitar a justa partilha dos bens do casal, passou a dilapidar o acervo patrimonial pela venda de dois automóveis pertencentes às “pessoas jurídicas criadas por ambos ao longo do relacionamento” (cf. Id. no 70951992 - pág. 10/11).
Insiste em que está bastante evidente “a probabilidade de direito à partilha dos bens comuns construídos durante a vigência da união estável”, e que há, sim, risco para o resultado útil do processo, decorrente da própria dilapidação patrimonial e do decurso do tempo.
Aduz, por fim, que não há risco de irreversibilidade ou dano inverso, porque, caso ao final seja julgada improcedente a demanda, “tudo o que for apreendido e indisponibilizado poderá voltar ao normal” (sic – cf. Id. no 70951992 - pág. 13/16).
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, “seja determinada a busca e apreensão nas sedes das empresas do agravado, bem como seja deferida indisponibilidade dos bens registrados em seu nome e das empresas” (cf. Id. no 70951992 - pág. 19).
É a suma.
Leitura dos autos leva, pelo menos em primeira análise, à conclusão idêntica à estabelecida pela MMa. Juíza, ou seja, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, pois, com efeito, não se constata risco de dano de difícil reparação capaz de justificar a busca e apreensão de documentos e o bloqueio de bens, sobretudo porque, independentemente dos entraves na tramitação do feito na origem, a ação foi ajuizada em um ano e oito meses depois da ruptura conjugal e da própria alienação dos bens que, segundo a autora/agravante, revela intuito de dilapidação.
Para além disso, as medidas requestadas não dependem da demonstração da probabilidade do inegável direito à partilha de bens, mas da efetiva ocorrência, pelo menos indiciária, da dilapidação patrimonial, e isso também não parece presente no caso, pois, mesmo um ano e meio depois da dissolução da união estável, os únicos atos de disposição patrimonial, segundo a autora, são as alienações de dois veículos.
Aliás, conforme a petição inicial, os automóveis sequer compõem, propriamente, o acervo patrimonial das partes separadas, porque registrados em nome das empresas cujas quotas sociais – estas sim – a eles pertencem.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator